Tribunal: TJSP
Processo: 2149686-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Agravo Regimental – Habeas Corpus – Indeferimento liminar da ordem – Matéria de agravo em execução penal – Caso de inadequação da via eleita– Impetração visando à concessão de antecipação de regime aberto ou prisão com fundamento na Recomendação 62 do CNJ – Inobservância da competência do órgão colegiado – Inocorrência – Artigos 663 do CPP e 248 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça

Ementa:
Agravo Regimental – Habeas Corpus – Indeferimento liminar da ordem – Matéria de agravo em execução penal – Caso de inadequação da via eleita– Impetração visando à concessão de antecipação de regime aberto ou prisão com fundamento na Recomendação 62 do CNJ – Inobservância da competência do órgão colegiado – Inocorrência – Artigos 663 do CPP e 248 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo – Hipótese de constrangimento ilegal afastada de ofício – Ausência de prova pré-constituída de que o paciente se encontrasse no grupo de risco da COVID-19 por suas condições físicas ou de que o estabelecimento prisional em que se encontra esteja em situação de higiene precária e superlotação – Paciente beneficiado com o semiaberto há menos de trinta dias – Permanência em estabelecimento prisional inadequado – Ausência de vaga – Invocação do princípio da humanidade das penas ante a situação de pandemia como causa específica do pleito de progressão antecipada do regime aberto ou regime domiciliar – Súmula 56 do STF – Hipótese de não incidência– Explanação dos motivos que geraram o afastamento pelo acórdão recorrido na análise, de ofício, do alegado constrangimento ilegal – Agravo regimental improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639486
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Criminal no
2149686-37.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Bauru, em que é agravante
LEONARDO DA SILVA POLI, é agravado COLENDA 8a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JUSCELINO BATISTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2149686-37.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 1749
2
Agravo Regimental Criminal no 2149686-37.2020.8.26.0000/50000
Agravante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Agravada: Colenda 8a Câmara de Direito Criminal
Voto no 1749
Agravo Regimental Habeas Corpus Indeferimento liminar
da ordem Matéria de agravo em execução penal Caso de
inadequação da via eleita Impetração visando à concessão de
antecipação de regime aberto ou prisão com fundamento na
Recomendação 62 do CNJ Inobservância da competência do
órgão colegiado Inocorrência Artigos 663 do CPP e 248 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo
Hipótese de constrangimento ilegal afastada de ofício

Ausência de prova pré-constituída de que o paciente se
encontrasse no grupo de risco da COVID-19 por suas
condições físicas ou de que o estabelecimento prisional em que
se encontra esteja em situação de higiene precária e
superlotação
Paciente beneficiado com o semiaberto há
menos de trinta dias
Permanência em estabelecimento
prisional inadequado
Ausência de vaga
Invocação do
princípio da humanidade das penas ante a situação de
pandemia como causa específica do pleito de progressão
antecipada do regime aberto ou regime domiciliar Súmula 56
do STF Hipótese de não incidência Explanação dos motivos
que geraram o afastamento pelo acórdão recorrido na análise,
de ofício, do alegado constrangimento ilegal
Agravo
regimental improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo regimental interposto pela
Defensoria Pública do Estado de São Paulo contra o v. Acórdão desta Colenda 8a
Câmara de Direito Criminal que indeferiu liminarmente o habeas corpus impetrado em
favor de Leonardo da Silva Poli.
Alega que o habeas corpus versa sobre a ocorrência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2149686-37.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 1749
3
de constrangimento ilegal decorrente da decisão que negou a concessão de regime
domiciliar ao paciente, que se encontra em estabelecimento prisional inadequado ao
cumprimento de pena no regime semiaberto e integra o grupo de risco da COVID-19,
nos termos da Recomendação no 62 do CNJ.
Enfatiza o posicionamento do Colendo Supremo
Tribunal Federal no sentido da inadmissibilidade de permanência do sentenciado em
regime diverso daquele fixado ou para o qual progrediu, em inobservância do princípio
da individualização da pena.
Assevera que a questão não está pacificada no
Egrégio Tribunal de Justiça ou nos Colendos Tribunais Superiores e pela relevância,
decorrente de seu caráter relacionado ao direito do preso à incolumidade física,
especialmente em tempos de situação de emergência gerada pelos tempos de pandemia,
e ao princípio da humanidade da pena, impõe-se sua submissão à apreciação do órgão
colegiado, evitando-se usurpação da competência do juiz natural para o julgamento.
É o relatório.
O agravo regimental não comporta provimento.
Deixo
de
repetir
todos
os
argumentos
já
apresentados no v. Acórdão que indeferiu liminarmente o habeas corpus e afastou, de
ofício, o alegado constrangimento ilegal decorrente do indeferimento do regime aberto
domiciliar ao paciente pelo juízo apontado como autoridade coatora.
Convém
enfatizar,
porém,
que
dentre
os
mencionados fundamentos consignou-se a questão da competência jurisdicional em
razão da matéria, no caso, afeta ao Juízo das Execuções, e o meio adequado para a
respectiva impugnação, consistente no agravo em execução, por força do artigo 197 da
Lei de Execuções Penais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2149686-37.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 1749
4
Outro ponto a ser novamente observado diz respeito
à conclusão sobre a inexistência de constrangimento ilegal a ser reconhecido de ofício.
Não houve comprovação, por prova preconstituída como necessário se faz no âmbito
estreito do writ, da existência de risco concreto de contaminação pelo coronavírus por
encontrar-se o paciente no grupo de vulnerabilidade citado na Recomendação no 62 do
CNJ, seja quanto ao ponto de vista das hipóteses relacionadas às condições físicas,
inclusive idade, seja sob o enfoque da efetiva verificação de condições precárias de
higiene ou superlotação no estabelecimento prisional onde ele se encontra.
No que concerne à alegada violação da Súmula
Vinculante no 56 do Colendo Supremo Tribunal Federal1, destaca-se que a questão da
permanência do paciente em estabelecimento prisional não adequado ao cumprimento
de pena em regime semiaberto foi arguida com os fins específicos de antecipação do
regime aberto ou prisão domiciliar, ambos com a finalidade humanitária.
A essa especificidade dos argumentos da impetrante
somaram-se outros elementos que contribuíram para a conclusão de ser açodada a
concessão da ordem de habeas corpus, de ofício, em que pese a inadequação do writ.
O paciente enfatiza-se segundo os documentos
trazidos à apreciação, não se enquadra no mencionado grupo de risco e a transferência
ao estabelecimento adequado ao regime semiaberto havia sido solicitada pelo Juízo das
Execuções à Secretaria de Administração Penitenciária depois de tê-lo beneficiado com
a progressão ao semiaberto no dia 10 de junho de 2020 (fls. 35), ou seja, havia menos
de um mês ao tempo v. Acórdão ora impugnado.
No mais, justifica-se o atraso não desarrazoado na
transferência do paciente de estabelecimento prisional, ante as dificuldades enfrentadas
pela Secretaria de Administração Penitenciária quanto ao sistema de traslado de presos,
1 A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime
prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2149686-37.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 1749
5
exatamente em decorrência da situação de pandemia, além das ações por esse órgão
adotadas com vistas à prevenção e contenção da disseminação do COVID-19 no sistema
prisional do Estado de São Paulo, que incluem medidas preventivas de higiene e
distribuição de EPI; anamnese e separação dos presos que estão ingressando no
estabelecimento prisional pelo período de 14 dias entre outras, conforme ofícios
encaminhados à Corregedoria Geral de Justiça deste E. Tribunal no dia 8 de abril e 27
de maio de 2020.
Feitas essas considerações, também não se revela a
inobservância da competência jurisdicional do órgão colegiado para a apreciação do
habeas corpus.
Respeitado o entendimento em sentido contrário
quanto à inteligência do enunciado na Súmula Vinculante no 56 do Colendo Supremo
Tribunal Federal e sua incidência no caso, segundo o eminente Desembargador Luis
Augusto de Sampaio Arruda, que declarou voto vencido, essa Colenda 8a Câmara de
Direito Criminal tem decidido ser cabível o indeferimento liminar de habeas corpus nos
casos de inadequação decorrente da previsão legal de recurso próprio contra a r. decisão
impugnada, como no caso destes autos.
A mencionada forma de julgamento não implica
violação à competência jurisdicional do órgão colegiado porque toda a turma julgadora
participa da análise dos motivos pelos quais o indeferimento liminar é proposto pelo
relator, com oportunidade de apresentação de divergências, tal como aqui se verificou, e
alteração do resultado do julgamento.
Os artigos 663 do Código de Processo Penal e 248
do Regimento Interno desse Tribunal de Justiça amparam o indeferimento liminar de
habeas corpus, tendo-se por finalidade principal a efetivação do princípio da celeridade
dos julgamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2149686-37.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 1749
6
Não se constata, portanto, a violação da competência
do órgão colegiado.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento
ao agravo regimental.
Juscelino Batista
Relator